Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-24.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, o juiz pode afastar a aplicação de multa diária se as circunstâncias do caso específico assim recomendem.

Recurso provido em parte.